Tribunal: TCU
Processo: 001.189/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1504/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de concessão de aposentadoria pelo Instituto Nacional do Seguro Social; Considerando que o ato em questão contempla parcela judicial referente ao percentual de 3,17%, decorrente de defasagem no cálculo da URV em dezembro de 1994, no valor de R$ 1,20; Considerando que o referido valor se refere à aplicação do percentual mencionado à vantagem decorrente da incorporação de quintos, parcela essa atualmente no valor de R$ 37,72; Considerando que o referido percentual de 3,17% foi calculado sobre a vantagem de VPNI de quintos incorporados até dezembro de 1994; Considerando que, conforme ressaltado pelo MP/TCU, a jurisprudência desta Corte de Contas, materializada, entre outros, nos acórdãos 7619/2017 e 7620/2017, ambos da 2a Câmara, autoriza a incidência do referido índice exclusivamente sobre a vantagem de quintos incorporados até o mês de dezembro de 1994, conforme ocorre no caso dos presentes autos, tendo em vista que o referido procedimento está de acordo com o art. 10 da Medida Provisória 2.225-45/2001: "Art. 10. Na hipótese de reorganização ou reestruturação de cargos e carreiras, concessão de adicionais, gratificações ou qualquer outra vantagem de qualquer natureza, o reajuste de que trata o art. 8o somente será devido até a data da vigência da reorganização ou reestruturação efetivada, exceto em relação às parcelas da remuneração incorporadas a título de vantagem pessoal e de quintos e décimos até o mês de dezembro de 1994." ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, 39, e II da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, II, parte final, e 260, do RI/TCU, em considerar legal e conceder o registro ao (s) ato (s) de aposentadoria em favor da interessada identificada no item 1.1. 1. Processo TC- Processo 001.189/2022-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Jussara Rodrigues Palma (XXX.895.170-XX). 1.2. Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.